Tribunal: STF
Processo: HC 255572
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.672.993/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator, para negar provimento ao apelo especial, em decisão assim fundamentada: 



    [...] a tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso em exame, não encontra respaldo jurídico, pois o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que “[a] Constituição da República diferencia as funções de polícia judiciária e de polícia investigativa, sendo que apenas a primeira foi conferida com exclusividade à polícia federal e à polícia civil, evidenciando a legalidade de investigações realizadas pela polícia militar e da busca e apreensão por aquela corporação realizada, mediante ordem judicial” (RHC 97.886/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018). 



    […]



    Com relação à violação aos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 386, VII, do CPP, melhor sorte não lhe assiste. 



    O Tribunal local, ao se debruçar sobre os elementos probatórios amealhados durante a instrução processual, assim assentou: 



    “Ficou demonstrado nos autos que os réus Robson Santos de Sousa e Isabela Cristina Cantarani, no dia 02 de agosto de 2022, no interior das residências situadas na Rua André Nunciaroni nº 96, no Bairro Jardim Marajoara, e na Rua Olinto Peron nº 60, no Bairro Águas de Março, na cidade e Comarca de Pedreira/SP, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mantinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 3,487 Kg de maconha acondicionados em 04 (quatro) "tijolos", além de em 694 (seiscentas e noventa e quatro) porções individualizadas; 4,16 Kg de cocaína, divididos em 3.046 (três mil e quarenta e seis) cápsulas eppendorfs e 222,6 gramas de crack, fracionados em 680 (seiscentas e oitenta) porções, substâncias estas entorpecentes, causadoras de dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    [...] 



    Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de maneira segura, que os apelantes mantinham em depósito e guardavam os entorpecentes apreendidos, quando foram surpreendidos e presos em flagrante pela polícia. 



    Desse modo, a revisão da conclusão da Corte local quanto à comprovação materialidade e autoria delitivas, exigiria um aprofundado reexame do acervo fático-probatório. 



    Tem-se que, apesar de a defesa argumentar não haver provas sobre a traficância, o tribunal de origem, com base em todos os documentos arrolados aos autos, entendeu que o acervo probatório produzido é suficiente para manter a condenação. Tais afirmações revelam a necessidade de incursão no acervo fático-probatório, obstado pela Súmula n. 7 do STJ. 



    Por derradeiro, sustenta o recorrente a atipicidade da conduta imputada referente ao delito de falsificação de documento público, uma vez que os policiais já conheciam a verdadeira identidade do acusado. 



    Além disso, a defesa assevera que “os policiais afirmaram que o acusado não apresentou o documento e se apresentou como Robson, o que foi corroborado pelo depoimento prestado pelo acusado”.



    A respeito do delito de falsificação, a Corte a quo, assentou o que segue:



    […]



    Ora, como se depreende do excerto acima, o réu confessou a prática do delito de falsificação de documento público, aduzindo que pagou pela confecção da carteira nacional de habilitação, entregando, ainda, uma fotografia sua. 



    Como bem frisou, o Tribunal de origem, a consumação descrito no art. 297 do CP independe do uso, isso porque “[n]o crime de falsificação de documento público o bem jurídico tutelado pela norma penal é a fé pública, de maneira que a utilização, ou não, do documento adulterado é irrelevante frente a potencialidade lesiva do ato praticado ” (HC n. 216.605/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 8/9/2016). 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte se posiciona no sentido de que o delito do art. 297 do Código Penal é formal, de modo que a subsunção da conduta ao tipo se compraz com a mera potencialidade lesiva de alterar fato juridicamente relevante, não importando a real ocorrência de resultado naturalístico (AgInt no REsp 1.695.546/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado 15/05/2018, DJe 24/05/2018). 



    Não se olvida que este Sodalício tem propalado que “eventual exame a respeito da alegação de crime impossível demandaria indevido revolvimento de fatos e provas, o que, como é de conhecimento, não é possível na via eleita, em virtude do óbice do enunciado n. 7/STJ” (AgRg no REsp 1829138/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “a sentença condenatória encontra-se amparadas em provas ilícitas decorrente de investigação criminal clandestina realizada pelos policiais militares (BAEP), que executaram diligências típicas de polícia judiciária”; (b) “as provas amealhadas aos autos são insuficientes para comprovar o envolvimento do paciente com o delito de tráfico de drogas”; e (c) “não havendo o uso da CNH falsificada, afastando a tipicidade da conduta”. Requer, assim, a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas ou absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente